Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-84.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-84.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: FERNANDO PENA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0800079-84.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

APELADO: FERNANDO PENA GOMES

Advogado do(a) APELADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE NA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO CANCELADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTES DE QUALQUER DESCONTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL: 0800079-84.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado do(a) APELANTE: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - RJ60359-A

APELADO: FERNANDO PENA GOMES

Advogado do(a) APELADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - PA11112-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOC/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

movida por
FERNANDO PENA GOMES, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial, que ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS descobriu descontos relativos ao empréstimo consignado c
ontrato nº 596159485; valor do empréstimo: R$ 5.000,00; data de início do desconto: 06/2019; número de parcelas: 72; valor da parcela: R$ 139,70
, o qual afirma ser fraudulento, uma vez que não recebeu o valor do empréstimo em sua conta, mas sofreu indevidamente os descontos das parcelas.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e pela condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação, alegando que o contrato objeto do litígio foi cancelado antes mesmo de qualquer desconto em folha proveniente do aludido contrato. Demonstra nos autos que o contrato nº 596159485 não se concretizou, eis que no próprio extrato do INSS consta a informação sobre a parcela provisionada de nº 01/72, no valor de R$ 139,70, sem registro de débito, tendo apenas havido a reserva de margem consignável, sem ter ocasionado descontos à parte Apelada.

Por esta razão, afirma não caber a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, uma vez que não houve desconto indevido, muito menos dano moral, pois não realizou o ilícito ou qualquer outro ato que pudesse qualificar o dano.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, declarando a inexistência do débito, condenando a instituição financeira ao pagamento em dobro das parcelas descontadas e danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma em razão de não ter ocorrido qualquer desconto no contracheque do autor da ação. Aduz que houve apenas a reserva da margem consignada, porém, antes do início do desconto o contrato foi devidamente cancelado pela instituição financeira.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente os pedidos autorais, de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e danos morais.

Na exordial, a autora, ora apelada, suscitou a invalidade do empréstimo, aduzindo desconhecer a origem da contratação, afirmando, ainda, que o valor do empréstimo não foi creditado em sua conta corrente e, no entanto, vem sofrendo com os descontos provenientes do referido empréstimo.

Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, demonstra que o contrato nº 596159485 não se concretizou, eis que no próprio extrato do INSS, juntado pelo apelado com a sua inicial, consta a informação sobre a parcela provisionada de nº 01/72, no valor de R$ 139,70, sem registro de débito, tendo apenas havido a reserva de margem consignável, sem ter ocasionado descontos à parte Apelada.

Da detida análise dos autos, verifico que não restou comprovado que a parte autora vem sofrendo descontos indevidos, pois pelos documentos elencados pela própria autora em sua inicial é possível concluir que o referido contrato foi excluído, cancelado e tornado sem efeitos seus reflexos antes mesmo de que pudesse ocorrer os alegados descontos.

Acrescento que o autor não juntou, por exemplo, um extrato de sua conta bancária onde recebe seu benefício, a fim de que se pudesse aferir o suposto desconto.

Em verdade, o próprio autor juntou aos autos o extrato do INSS de “consulta de empréstimos”, sendo que nesse documento consta expressamente as informações trazidas pelo banco apelante de que o empréstimo não se consumou. O empréstimo não se consumou justamente porque o banco o cancelou.

Dessa forma, entendo que merece reforma a sentença do magistrado de piso.

Ora, a parte autora não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, o que já seria suficiente para ter sido julgado improcedente o seu pleito.

O art. 373, I, do Código de Processo Civil, já preceitua o ônus da prova que cabe ao autor. Vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”

Dessa forma, caberia ao Autor provar a veracidade de suas alegações, até porque, a simples alegações não tem valor algum. Lembro que alegar sempre provar é o mesmo que não alegar.

Nota-se que o autor traz provas que geram presunção contrária a sua pretensão, posto que demonstra claramente que não houve o desconto do valor do empréstimo. Por outro lado, o réu, ora apelante, conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que o contrato foi de fato excluído, não gerando as alegadas cobranças à autora.

Ressalto, que não caberia ao réu a prova dos descontos, eis que não pode fazer prova negativa. Porém, caso de fato tivessem ocorridos os descontos, caberia ao autor trazer o extrato bancário demonstrado a cobrança dos aludidos valores. Quanto a isso o autor, ora pelado, não se desincumbiu de seu ônus.

Ora, se o contrato foi cancelado antes mesmo do ingresso da ação, e quanto a isso já não há mais discussão, a declaração de inexistência de débito se mostra infundada.

Do mesmo modo, não havendo descontos e tendo o contrato sido cancelado unilateralmente pelo banco, e isso antes mesmo de surtir seus efeitos, não há prejuízo a ser indenizado ao consumidor, de maneira que devem ser julgados improcedentes os pedidos indenizatórios.

Acrescento que a simples indicação de existência de contratação junto ao órgão pagador do apelado e seu imediato cancelamento, não gera o alegado dano moral, eis que se trata de mero aborrecimento não indenizável.

Diante do exposto, entendo que merece reforma a sentença de mérito exarada pelo juízo primevo, por não restar comprovado o desconto e, consequentemente, qualquer tipo de prejuízo ao consumidor.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA DE MÉRITO, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.

Condeno o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos em face da justiça gratuita deferida pelo juízo de piso.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2023